Tribunal: TJMT
Processo: 1021324-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1021324-75.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: GISLEY CRESTANI
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA - MANUTENÇÃO DO DECISUM, POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Como a recorrente não comprovou fazer jus à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021324-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GISLEY CRESTANI - CPF: 054.704.239-64 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA

- MANUTENÇÃO DO
DECISUM
, POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1021324-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GISLEY CRESTANI

AGRAVADA:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
GISLEY CRESTANI
, contra decisão unipessoal desta relatora (Id. 297223387), em que deu
parcial provimento ao recurso
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

A parte agravante sustenta, nas razões recursais (Id. 299715373), que o recurso é tempestivo, nos moldes do artigo 1.070 do Código de Processo Civil.

Aduz que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (Art. 99, §3o, CPC), superável apenas por prova robusta de má-fé, que não foi produzida. Bens ou declaração de IR não são, por si só, prova de capacidade financeira. A negativa da gratuidade foi genérica.

Assevera que a negativa da gratuidade viola o direito fundamental ao acesso à justiça (Art. 5o, LXXIV, CF), e o princípio da dignidade da pessoa humana. O parcelamento das custas não é suficiente para pequenos produtores rurais, cuja renda é afetada por crises e condições climáticas desfavoráveis, podendo inviabilizar o processo.

Assegura que a gratuidade é uma garantia processual e instrumento de equidade, não um privilégio, ademais, a decisão atacada desvirtua seu caráter protetivo. As dificuldades financeiras do agravante decorrem de fatores alheios à sua vontade, e a renda agrícola é cíclica, tornando o parcelamento inviável.

Denota que a contratação de advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência, conforme entendimento do STJ, especialmente em áreas rurais onde acordos de honorários de êxito são comuns.

Defende que a alegada dificuldade financeira não é oportunista, mas resultado direto da crise econômica estrutural que atinge o setor agrícola (estiagens, custos de insumos, queda de preços), tornando desproporcional a exigência de custas para um pequeno produtor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A parte agravada ofertou a contraminuta, requerendo desprovimento do recurso (Id 302360362).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

No caso em tela, o agravante visa à reforma da decisão, sob o argumento de que as dificuldades financeiras do agravante decorrem de fatores alheios à sua vontade, e a renda agrícola é cíclica.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelos agravantes
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Logo, em razão da ausência de comprovação pela agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Como bem consignou a decisão agravada, o juízo fundamentou o indeferimento da benesse da justiça gratuita na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência,
verbis:

“(...)
Infere-se da exordial que a parte embargante, ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as custas e as despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da gratuidade da justiça.

Destaca-se, no entanto, que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Além disso, os documentos carreados aos autos não são hábeis, por ora, para o deferimento do pleito.

Dessa forma,
indefiro
o pedido de justiça gratuita. (...)”
(Id. 197520311- autos de origem)

Logo, em razão da ausência de comprovação pela agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada quanto ao indeferimento é medida que se impõe, sobretudo porque possibilitado o parcelamento.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Portanto,
não obstante as alegações da agravante
, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que os documentos apresentados pela agravante
não trazem elementos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem a modificação da decisão ora agravada.
Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Assim, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025